Tribunal: TJDFT
Processo: 0707349-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707349-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. Q. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de restituição de valores, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante reembolse o valor gasto pela autora/agravada com o exame “painel genômico do tumor” (R$ 8.991,13). A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) o procedimento requerido não possui cobertura contratual porque não cumpre os requisitos da Diretriz de Utilização no 110, da ANS; 2) o Rol da ANS é taxativo, conforme recente entendimento do STJ; 3) não há risco de dano que justifique a concessão da tutela; 4) a pretensão de reembolso se confunde com o mérito, havendo risco de irreversibilidade da tutela concedida; 5) o prazo para cumprimento da tutela é exíguo e o valor da multa é extremamente elevado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação ou, então, seja fixado prazo razoável para cumprimento da tutela e reduzido o valor da multa diária para R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, havendo previsão de cobertura para a patologia que acomete a agravada e configurada a urgência na realização do exame indicado pelo médico que a assiste, é abusiva a negativa de reembolso por parte do plano de saúde. Além disso, sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita e estando em pleno tratamento de saúde, presume-se o risco de dano decorrente da demora na devolução do valor por ela desembolsado. Por sua vez, o recente precedente do Col. STJ quanto à taxatividade do Rol da ANS não é de observância obrigatória e não reflete o entendimento dominante neste E. TJDFT. Também não vislumbro a irreversibilidade da tutela, na medida em que, conforme constou da decisão agravada, o plano de saúde pode buscar o ressarcimento dos prejuízos, caso a tutela não se confirme ao final. Por fim, o valor excessivo da multa e o prazo exíguo para cumprimento da tutela não estão devidamente demonstrados, na medida em que a agravante é conceituada no ramo, tendo condições financeiras para ressarcir a quantia determinada, e os sistemas informatizados permitem o reembolso de forma imediata. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator